Tribunal: TJSP
Processo: 1021161-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRAS FRAUDULENTAS – OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MONITORAR OS GASTOS, QUE FUGIRAM AO PERFIL DO CORRENTISTA. INEXIGIBILIDADE DAS

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRAS FRAUDULENTAS – OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MONITORAR OS GASTOS, QUE FUGIRAM AO PERFIL DO CORRENTISTA. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021161-75.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, são apelados AMANDA DENADAI
MOREIRA e WILLIAN CESAR MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-75.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 29306
APEL.No: 1021161-75.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (7a VC)
APTES. : ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A
APDOS. : AMANDA DENADAI MOREIRA e WILLIAN CESAR MOREIRA
APELAÇÃO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção. SUBTRAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRAS FRAUDULENTAS
OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MONITORAR OS GASTOS,
QUE
FUGIRAM
AO
PERFIL
DO
CORRENTISTA.
INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, nos autos da ação declaratória cc
indenização que lhes movem AMANDA DENADAI MOREIRA e WILLIAN CESAR
MOREIRA, cujos pedidos iniciais foram julgados a fim de declarar inexigível o
valor total não reconhecido pelos autores, no importe de R$ 17.113,91, nos
termos da sentença de fls. 261/263, do Juiz ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA
PEDROSO, da qual o relatório se adota.
Apelam os réus sustentando cerceamento de defesa e culpa
exclusiva dos autores.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que o julgamento antecipado da lide, por
si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-75.2019.8.26.0554 -Voto no
3
próprio CPC (art. 355, I).
Neste contexto, não é demais destacar que “No sistema de
persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de
Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag
1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no
Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do juiz a quo, razão pela qual foi a dilação probatória foi
corretamente afastada.
No mérito, a decisão não merece reforma, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-75.2019.8.26.0554 -Voto no
4
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“...Trata-se de ação na qual os autores pleiteiam seja declarada a inexigibilidade
do débito gerado em decorrência de compras efetuadas após a perda do cartão de
crédito, além de indenização moral.
O réu, por sua vez, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, tendo as
compras sido realizadas na modalidade pessoal e com uso de cartão com chip e
digitação da senha, o que o exime de qualquer responsabilidade em arcar com os
prejuízos sofridos pela parte autora e com indenização de cunho moral.
Pois bem. A pretensão autoral merece prosperar, pois ainda que tenha havido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-75.2019.8.26.0554 -Voto no
5
perda do cartão, incumbe ao banco, em razão das atividades por ele desempenhadas,
fornecer segurança ao cliente no sentido de monitorar o perfil de cada um a fim de
evitar a realização de operações suspeitas e que fujam do perfil de operações
normalmente praticadas pelos consumidores.
Diversamente do que afirma a instituição bancária ré, as compras realizadas
refogem muito ao perfil dos autores, sendo que foi gasto o valor exorbitante e o cartão
de crédito foi utilizado diversas vezes seguidas nos mesmos estabelecimentos, além
de terem ocorrido mais de 59 compras no curto lapso temporal de apenas três dias.
Ainda que as compras estejam dentro do limite de crédito concedido, inadmissível que
o banco requerido não tenha efetuado o bloqueio do cartão logo após as primeiras
compras, que deveriam ter sido consideradas suspeitas, ou ao menos entrado em
contato com os autores para confirmação das transações.
Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ: ''As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.''
Ora, repise-se, em apenas três dias, foram realizadas mais de 59 compras,
tendo o cartão de crédito sido utilizado diversas vezes seguidas nos mesmos
estabelecimentos, totalizando o valor de R$ 17.113,91, sendo que os gastos habituais
dos autores, pelas faturas anteriores juntadas, permaneciam na faixa de R$ 4.000,00 a
R$ 5.000,00 (fls. 62/73).
A instituição bancária ré nada fez para impedir que tantas operações anormais
se concretizassem. Ainda que haja a alegação de que houve a utilização pessoal do
cartão e com digitação de senha, o banco réu não comprovou, em nenhum momento,
ter averiguado se as compras com perfil totalmente incomum estavam mesmo sendo
realizadas pelos clientes, não tendo entrado em contato com eles. Assim, o réu falhou
ao não monitorar as operações realizadas, obrigação que lhe incumbe, pela natureza
da atividade desenvolvida, tendo assim assumido o risco de arcar com eventuais
indenizações e prejuízos em virtude de sua conduta negligente.
Ante o exposto, a declaração de inexistência dos débitos em aberto e não
reconhecidos pelos autores é medida de rigor.
Entretanto, o pedido de indenização por danos morais não deve prosperar. Isso
porque não houve comprovação específica de que o fato atingiu a dignidade e a honra
dos autores. A situação ocorrida não transborda para a esfera do dano moral, já que
simples aborrecimentos, dissabores e contratempos do dia-a-dia, a que está sujeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021161-75.2019.8.26.0554 -Voto no
6
homem médio em seu quotidiano, não causam dano moral apto a ensejar indenização.
Diante deste cenário, a procedência parcial da presente ação é medida de rigor.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono dos autores para 20% do
valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o e 11).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator